Tribunal: TJSP
Processo: 2176046-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do processo com efeito retroativo e anulação do v. acórdão em razão do falecimento da parte – Minuta recursal que sustenta retroação da suspensão à data do óbito, existência de prejuízo à parte, nulidade do julgamento virtual e invocação de precedentes genéricos – Ausentes fundamentos a amparar a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do processo com efeito retroativo e anulação do v. acórdão em razão do falecimento da parte – Minuta recursal que sustenta retroação da suspensão à data do óbito, existência de prejuízo à parte, nulidade do julgamento virtual e invocação de precedentes genéricos – Ausentes fundamentos a amparar a pretensão – Julgamento sob a forma virtual fundamentado em precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ – Ausência de prova de prejuízo à parte – Precedentes invocados na r. decisão agravada amparados na imprescindibilidade de demonstração do prejuízo para anulação dos atos processuais anteriores à comunicação do óbito, independentemente da existência de litisconsórcio – Jurisprudência do C. STJ que reconhece a natureza relativa da nulidade em casos de suspensão do processo por falecimento da parte – Manutenção da r. decisão monocrática – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao agravo regimental.